Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONEXÃO. AÇÃO JÁ JULGADA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA, REPRESENTADA POR IMOBILIÁRIA NA CONDIÇÃO DE MANDATÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO. CABIMENTO DA VERBA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em contradição e omissão, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e coerentemente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, não reconhecendo o instituto da conexão porque uma das ações já fora julgada, bem como deixando de condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que obtiveram êxito parcial no recurso interposto, o que se coaduna com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.059.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé exige a comprovação de culpa grave ou dolo (AgInt no AgInt no REsp n. 2.097.896/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023), o que não se vislumbra na hipótese dos autos, já tendo a embargante sido penalizada com a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a fim de coibir o abuso do direito de recorrer.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.